Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701560-20.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA AMORIM CARDOSO APELADO: RONE KLEBERSON CAETANO D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Considerando a renúncia noticiada pelos patronos na petição de ID 28041963, a apelante foi regularmente intimada para regularizar a representação processual, conforme AR anexado ao ID 29033112 assinado pela própria apelante. Consoante certidão de ID 29492969, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator